Tribunal: TJMT
Processo: 1009024-47.2026.8.11.0000
Relator(a): SERGIO VALERIO
Órgão julgador: SERGIO VALERIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO CRIME. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. JUNTADA SUPERVENIENTE. NULIDADE AFASTADA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE FORMALIDADES LEGAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.
I. Caso em exame:
1. Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009024-47.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:
Crimes de Tortura, De Tortura
Relator:
Des(a).
SERGIO VALERIO

Turma Julgadora:

DES(A). SERGIO VALERIO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO

Parte(s):

RYAM DE SOUZA - CPF: 058.481.531-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO), VICTOR HUGO SANTOS DE ARAUJO - CPF: 030.128.221-86 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE TORTURA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRIBUNAL DO CRIME. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. JUNTADA SUPERVENIENTE. NULIDADE AFASTADA. RECONHECIMENTO DE PESSOA. SUPOSTA VIOLAÇÃO DE FORMALIDADES LEGAIS. ELEMENTOS PROBATÓRIOS AUTÔNOMOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

I. Caso em exame:

1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva pela suposta prática do crime de tortura (art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.455/1997), em contexto de organização criminosa e tribunal do crime. A vítima foi encontrada amarrada a uma árvore em área de mata, com mãos e pés imobilizados, apresentando sinais de agressão física, aguardando deliberação sobre eventual execução.

2. A defesa alega ausência de prova da materialidade por falta de exame de corpo de delito no momento da audiência de custódia e nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do CPP.

3. Pleiteia a revogação da prisão preventiva, o trancamento do inquérito policial ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questões em discussão:

4. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a ausência momentânea do exame de corpo de delito na audiência de custódia afasta a prova da materialidade e gera nulidade; (ii) verificar se a inobservância das formalidades no reconhecimento de pessoa contamina a custódia cautelar; (iii) analisar a viabilidade do trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa; e (iv) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e se é cabível sua substituição por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir:

5. A alegação de ausência de prova da materialidade encontra-se superada por fato superveniente. Os laudos periciais foram juntados aos autos do inquérito policial no dia seguinte à audiência de custódia, atestando lesões contusas na vítima compatíveis com o relato de tortura, o que corrobora a narrativa fática e afasta a nulidade apontada.

6. A eventual demora momentânea na juntada do laudo pericial não nulifica o flagrante quando a materialidade pode ser aferida, em cognição sumária, por outros elementos idôneos, como o estado em que a vítima foi encontrada pelos policiais, e a prova técnica sobrevém aos autos corroborando os fatos.

7. A eventual inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não contamina a prisão preventiva quando a autoria se sustenta em elementos de convicção autônomos e independentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal.

8. O paciente foi preso em situação de flagrância, escondido nas imediações do local do crime logo após a fuga do grupo, apresentando características físicas peculiares e distintivas previamente descritas pela vítima aos policiais (cabelo descolorido e diversas tatuagens, inclusive na face).

9. A prisão decorreu de circunstâncias fáticas flagrantes e não apenas do reconhecimento formal posterior, o que é suficiente para demonstrar o fumus comissi delicti necessário à decretação da cautelar.

10. O trancamento do inquérito policial possui caráter excepcionalíssimo, sendo cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de aprofundamento probatório, a atipicidade manifesta da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

11. Estão presentes a materialidade delitiva (comprovada pelos laudos periciais, pelos depoimentos dos policiais e pelas declarações da vítima), os indícios suficientes de autoria (prisão em flagrante nas imediações do crime com características físicas peculiares) e a justa causa para a persecução (conduta típica, grave e suficientemente indiciada).

12. A prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta. O paciente e seus comparsas teriam sequestrado, amarrado e torturado a vítima em uma região de mata, aguardando deliberação de um tribunal do crime de facção criminosa sobre eventual execução ou punição corporal.

13. O modus operandi denota altíssima periculosidade social e gravidade concreta que extrapola o tipo penal, evidenciando que o paciente e seus comparsas agem como braço armado de organização criminosa, desafiando o monopólio estatal da jurisdição e da força.

14. O risco de reiteração delitiva restou configurado pelo histórico de envolvimento em diversos registros policiais por crimes graves (roubo, lesão corporal, ameaça, organização criminosa e tráfico de drogas) e pela existência de ação penal em curso, circunstância que, somada à gravidade concreta do fato atual, evidencia padrão de conduta incompatível com a liberdade provisória.

15. A existência de absolvições pretéritas não afasta, por si só, o risco atual de reiteração quando o agente volta a ser preso em flagrante por crime de extrema gravidade, praticado em contexto de organização criminosa.

16. As medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi.

IV. Dispositivo e tese:

17. Ordem parcialmente conhecida (prejudicada a análise quanto à materialidade delitiva, diante da juntada superveniente dos laudos periciais) e, na parte conhecida, denegada integralmente. Manutenção da prisão preventiva do paciente. Afastamento do pedido subsidiário de trancamento do inquérito policial diante da presença de justa causa para a persecução penal.

Tese de julgamento:
"1. A ausência do laudo de exame de corpo de delito no momento da audiência de custódia não nulifica a prisão em flagrante quando a prova técnica é juntada logo em seguida e a materialidade pode ser aferida por outros elementos indiciários idôneos. 2. A inobservância do art. 226 do CPP não invalida a prisão preventiva se houver elementos fáticos autônomos e imediatos que apontem a autoria delitiva, como a prisão em flagrante do suspeito nas imediações do local do crime, com características físicas peculiares previamente descritas pela vítima. 3. A atuação no contexto de tribunal do crime de facção criminosa, aliada à prática de sequestro e tortura, constitui fundamento idôneo para a decretação e manutenção da prisão preventiva visando à garantia da ordem pública. 4. O trancamento do inquérito policial é inviável quando presentes indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como justa causa para a persecução penal."

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 9.455/1997, art. 1º, § 1º; CPP, arts. 158, 226, 302, II, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 12.12.2023; TJMT, N.U 1043065-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, j. 03.02.2026; TJMT, N.U 1001356-25.2026.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 24.02.2026.

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Victor Hugo Santos de Araújo, apontando como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias – Polo Tangará da Serra, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, nos autos do incidente n. 1001964-52.2026.8.11.0055.

Narra a impetrante, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante no dia 02/03/2026, pela suposta prática do crime previsto no art. 1º, § 1º, da Lei n. 9.455/1997 (tortura), tendo sido convertido o flagrante em prisão preventiva.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta a existência de nulidades formais no inquérito policial e a ausência de justa causa para a persecução penal.

Argumenta a inexistência de
exame de corpo de delito na vítima
para confirmar a materialidade delitiva, em violação ao art. 158 do Código de Processo Penal, uma vez que a narrativa policial descreve lesões visíveis que deixariam vestígios.

Aponta, ainda, a ausência de
exame de corpo de delito no próprio paciente
, o qual não apresentava sinais de luta ou manchas de sangue em suas vestes, circunstância que, segundo sustenta, contraria a dinâmica da tortura descrita.

No tocante à autoria, alega a nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase policial, asseverando violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, uma vez que o paciente teria sido apresentado sozinho à vítima, sem a colocação de outras pessoas semelhantes ao seu lado.

Quanto aos fundamentos da prisão preventiva (periculum libertatis), aduz que a decisão se baseou na gravidade abstrata do delito e em fundamentação inidônea.

Liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura.

No mérito, pugna pela confirmação da ordem para relaxar a prisão ou, subsidiariamente, pelo trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa, ou, ainda, pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi indeferida (Id. 351091085).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (Id. 351414890).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo parcial conhecimento (prejudicialidade quanto à materialidade) e, no mérito, pela denegação da ordem (Id. 352164384).

É o relatório.

VOTO

Des. Sergio Valério

Egrégia Câmara,

A ordem deve ser parcialmente conhecida e, na parte conhecida, denegada.

I. DA PREJUDICIALIDADE PARCIAL QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de prova da materialidade por falta de exame de corpo de delito no momento da audiência de custódia, verifico que a tese encontra-se superada por fato superveniente.

Conforme bem pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça e confirmado nas informações prestadas, os laudos periciais foram devidamente juntados aos autos do Inquérito Policial (n. 1002093-57.2026.8.11.0055) no dia 03/03/2026, um dia após a decretação da prisão, atestando lesões contusas na vítima compatíveis com o relato de tortura.

Como é cediço, a eventual demora momentânea na juntada do laudo pericial não tem o condão de nulificar o flagrante, mormente quando a materialidade pode ser aferida, em cognição sumária, por outros elementos (como o estado em que a vítima foi encontrada pelos policiais), e a prova técnica sobrevém aos autos corroborando os fatos.

Portanto, prejudicado o conhecimento da ordem quanto à alegação de ausência de materialidade delitiva.

II. DA ALEGADA NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A defesa sustenta nulidade do reconhecimento pessoal por violação ao art. 226 do Código de Processo Penal, alegando que o paciente teria sido apresentado isoladamente à vítima.

Inicialmente, registro que a análise aprofundada da validade do reconhecimento e da suficiência probatória demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus:

"A análise da validade do reconhecimento fotográfico e da suficiência de provas de materialidade e autoria demandaria aprofundado exame do conjunto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus." (TJMT, N.U 1043065-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Terceira Câmara Criminal, j. 03/02/2026)

De todo modo, ainda que se cogitasse eventual irregularidade formal no reconhecimento, tal circunstância não contamina a prisão preventiva quando a autoria é sustentada por elementos de convicção autônomos e independentes, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

"Embora o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 598.886/SC, tenha estabelecido diretrizes mais rigorosas para o reconhecimento de pessoas, a jurisprudência daquela Corte e deste Tribunal é firme no sentido de que eventual inobservância das formalidades legais não contamina a prisão quando a autoria é sustentada por outros elementos de convicção autônomos e independentes."

No caso concreto, o reconhecimento não foi o único elemento a vincular o paciente ao crime. A prisão decorreu de circunstâncias fáticas flagrantes:

(i) A Polícia Militar, ao chegar ao local do fato (região de mata), flagrou a fuga dos suspeitos;

(ii) Em diligências imediatas nas imediações, localizou o paciente escondido atrás de uma mureta em posto de combustíveis situado em frente ao local do crime;

(iii) O paciente apresentava características físicas peculiares e distintivas previamente descritas pela vítima aos policiais (cabelo descolorido e diversas tatuagens, inclusive na face);

(iv) A vítima, em suas declarações, afirmou conhecer previamente um dos agressores, identificando-o como "VICTOR HUGO", vulgo "SOMBRA", com as mesmas características físicas do paciente.

Extrai-se dos depoimentos dos policiais militares José Aparecido Vieira dos Santos e Advailton Soares da Silva que, após receberem informações de que indivíduos teriam conduzido um homem para uma área de mata com o intuito de "dar um salve" na vítima, deslocaram-se até a região indicada, logrando êxito em localizar o ofendido amarrado a uma árvore, com mãos e pés imobilizados, apresentando sinais evidentes de agressão física. Os autores dos fatos empreenderam fuga com a aproximação da equipe policial.

Ainda de acordo com os policiais, a vítima informou que permaneceu amarrada e sendo agredida enquanto os indivíduos aguardavam deliberação do denominado "tribunal do crime" acerca da punição que lhe seria aplicada, se consistiria apenas em agressões físicas ("salve") ou eventual execução.

Na mesma ocasião, a vítima descreveu as características físicas dos indivíduos que participaram da agressão, relatando que se tratava de um grupo composto por cinco pessoas (quatro homens e uma mulher) e indicando, dentre outras características dos demais envolvidos, que um dos agressores possuía cabelo descolorido e diversas tatuagens, inclusive na face.

Portanto, a prisão do paciente decorreu de situação de flagrância (art. 302, II, CPP - quem acaba de cometer a infração), encontrado escondido nas proximidades logo após a fuga, e não apenas do reconhecimento formal posterior, o que é suficiente para demonstrar o fumus comissi delicti necessário à decretação da cautelar.

III. DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL

A defesa requer, subsidiariamente, o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa, fundamentando-se nas alegadas nulidades do reconhecimento pessoal e na suposta ausência de prova da materialidade.

O trancamento da persecução penal na via do habeas corpus possui caráter excepcionalíssimo, sendo cabível apenas quando demonstrada, de plano e sem necessidade de aprofundamento probatório, a atipicidade manifesta da conduta, a extinção da punibilidade ou a absoluta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

No caso concreto, conforme já fundamentado, estão presentes:

(i) Materialidade delitiva: comprovada pelos laudos periciais juntados aos autos, pelos depoimentos dos policiais que encontraram a vítima amarrada a uma árvore com sinais de agressão, e pelas declarações da própria vítima;

(ii) Indícios suficientes de autoria: o paciente foi preso em flagrante, escondido nas imediações do local do crime logo após a fuga do grupo, apresentando características físicas peculiares previamente descritas pela vítima (cabelo descolorido e tatuagens na face);

(iii) Justa causa para a persecução: a conduta investigada (tortura mediante sequestro, no contexto de "tribunal do crime" de organização criminosa) é típica, grave e está suficientemente indiciada.

As alegadas nulidades não se confirmam ou não têm o condão de eliminar os demais elementos probatórios autônomos que sustentam a persecução penal.

Portanto, inviável o trancamento do inquérito policial, devendo a investigação prosseguir regularmente para apuração completa dos fatos.

IV. DA PRISÃO PREVENTIVA – PERICULUM LIBERTATIS

Passo à análise do periculum libertatis.

A decisão impugnada encontra-se fundamentada em dados concretos que evidenciam a necessidade da segregação para a garantia da ordem pública.

O Juízo a quo destacou o modus operandi da conduta, revelando que a vítima foi sequestrada e levada para uma região de mata, onde permaneceu amarrada a uma árvore por diversas horas, sendo submetida a agressões físicas e psicológicas, enquanto os algozes aguardavam ordens de uma facção criminosa ("tribunal do crime") para decidir sobre sua execução ou punição corporal.

Tal cenário denota altíssima periculosidade social e gravidade concreta que extrapola o tipo penal, evidenciando que o paciente e seus comparsas agem como braço armado de organização criminosa, desafiando o monopólio estatal da jurisdição e da força.

Sobre o tema, é pacífico o entendimento de que a atuação em "tribunais do crime" constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva:

"(...) A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi empregado (vítima submetida a 'tribunal do crime', mantida em cárcere privado e torturada), constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública. (...)" (TJMT, N.U 1001356-25.2026.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, j. 24/02/2026)

Além disso, a decisão ressaltou o risco de reiteração delitiva. Conforme se extrai dos autos, o paciente possui histórico de envolvimento em diversos registros policiais por crimes graves, incluindo roubo, lesão corporal, ameaça, organização criminosa e tráfico de drogas, conforme pesquisa criminal juntada aos autos (Vínculum – PJC MT).

Embora a defesa alegue a existência de absolvições em alguns processos (processos n. 0015913-33.2019.8.11.0015, n. 1006447-51.2021.8.11.0007 e n. 0013721-30.2019.8.11.0015), verifica-se que o paciente responde atualmente a ação penal em curso, circunstância que, somada à gravidade concreta do fato atual (tortura em contexto de organização criminosa), evidencia padrão de conduta incompatível com a liberdade provisória e reforça a necessidade da medida extrema para interromper a atuação do grupo criminoso e prevenir a reiteração delitiva.

A existência de absolvições pretéritas não afasta, por si só, o risco atual de reiteração quando o agente volta a ser preso em flagrante por crime de extrema gravidade, praticado em contexto de organização criminosa.

V. DA INADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS

Por fim, diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP) mostram-se insuficientes e inadequadas para acautelar a ordem pública e impedir a reiteração delitiva.

VI. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da ordem (prejudicada a análise quanto à materialidade delitiva, diante da juntada superveniente dos laudos periciais) e, na parte conhecida,
DENEGO-A
integralmente, mantendo-se a prisão preventiva do paciente pelos fundamentos expostos, e afastando-se o pedido subsidiário de trancamento do inquérito policial diante da presença de justa causa para a persecução penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026